Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RISCO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Todavia, na hipótese de uma das partes estar em melhores condições de produzir a prova, é possível, de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação de inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil).
2- In casu, a demanda discute a ocorrência de erro médico praticado por agente público, sendo possível a inversão do ônus da prova, uma vez que o Distrito Federal, na condição de responsável pelo atendimento dispensado à agravada, tem melhores condições para a produção da prova, dado seu acesso irrestrito aos prontuários, exames e prescrições médicas.
3- A responsabilidade civil do Estado é objetiva e só poderá ser afastada diante de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso seu agente não tenha concorrido de qualquer modo para o resultado (teoria do risco administrativo).
4- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.